Tribunal: TJES
Processo: 0003953-83.2013.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples; Seguida de Morte
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003953-83.2013.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: AYLMER PIFFER
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003953-83.2013.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AYLMER PIFFER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: BRAZ RAFAEL RODRIGUES COGO - ES21307-A, PAULO EDUARDO PERPETUO - ES28628-A
Advogado do(a) RECORRIDO: VIVIANE ALVES NASCIMENTO GOMES - ES23127

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do
Inquérito Policial n°023/2013
que serve de base para a presente denúncia que no dia
03 de março de 2013
, por volta de 19h25min, na Rua D, morada de Santa Fé, no bairro Nova Rosa da Penha, nesta comarca, a denunciado, agindo de forma livre, consciente, dirigindo a VW/GOLF 1.6 Sportline, placa MTA3553 (laudo pericial, fls. 220/232), em lata velocidade e com sinais de embriaguez, atropelou as vítimas ADELINA KLIPPEL (laudo cadavérico, fl. 161) e AMANDA KLIPPEL KLAUZE (laudo de lesões corporais, fl. 163 E 219),
dando causa ao resultado morte e lesões corporais, respectivamente, quando devia e podia evitá-las.

Neste momento, o denunciado, dirigindo o veículo em alta velocidade e com sinais de embriaguez (fls. 85/86 e 181/182), invadiu o canto da rua (próximo ao meio-fio) e atropelou as vítimas. Com o impacto, a vítima AMANDA KLIPPEL KLAUZE foi lançada sobre a calçada e a vítima ADELINA KLIPPEL foi arremessada contra o asfalto, conforme laudo de dinâmica do crime de fls. 196/205.

Logo após, sabendo o que havia ocorrido e com o intuito de fugir do local para não prestar qualquer tipo de auxílio às vítimas, o
denunciado continuou dirigindo o veículo em alta velocidade, quanto então atingiu novamente a vítima ADELINA KLIPPEL, que estava caída no asfalto (fls. 25, 27, 71/72 e 85/86), passando por cima da mesma.

Dessa forma, o comportamento anterior do denunciado, qual seja, dirigir o veículo VW/GOLF 1.6 Sportline, placa
MTA3555, além da velocidade permitida na via, e sob o efeito de substância alcoólica, criou o risco da ocorrência do resultado acima descrito, vindo a fugir do local, sendo que, neste momento, a omissão do denunciado é penalmente relevante, uma vez que devia e podia agir para evitar o resultado (art. 13, §2°, “c”, CP), devendo, portanto, responder pelos resultados ocorridos.

Ressalta-se que as ações do denunciado, no momento dos fatos, podem ser divididas em duas, no primeiro momento, quando o mesmo, com o seu comportamento anterior, qual-seja, atropelando as vítimas e fugindo do local, criou o risco da ocorrência dos resultados (morte e lesões corporais), sendo a sua omissão penalmente relevante (omissão imprópria) e, no segundo momento, quando o denunciado, ao fugir do local dos fatos, atropelou novamente a vítima ADELINA KLIPPEL, passando por cima da mesma, assumindo, assim, o risco de produzir a resultado morte (dolo eventual).

O denunciado também, no momento da fuga, colidiu em outro veículo que estava estacionado na rua (fl. 166).

Logo após o crime, populares solicitaram o devido socorro às vítimas, todavia, ADELINA KIIPPEL não resistiu aos ferimentos e faleceu (laudo de exame cadavérico, fl. 161). A vítima AMANDA KIIPPEL KRAUZE, sofreu as lesões corporais descritas no laudo de fl. 163 e fl. 219 sendo devidamente encaminhada para atendimento hospitalar, ficando inabilitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, caput c/c artigo 18, inciso I e artigo 129, §1º, inciso I c/c
artigo
13, §2º, alínea “c”, todos do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a desclassificação para a forma culposa de homicídio na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos termos dos artig
os 302 e 303 da Lei nº 9.503/96.

Sustenta, com isso, a incompetência do Tribunal do Júri.

Ainda, requer a desclassificação do crime de homicídio consumado para o crime de homicídio culposo, tendo em vista que o réu não atuou com dolo eventual e sim com culpa consciente.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza a autoria e a existência de dolo.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Compete, assim, ao Conselho de Sentença a análise acerca do elemento subjetivo da conduta, se dolo direto, eventual ou até mesmo culpa consciente, não podendo o magistrado no momento da pronúncia, sedimentar entendimento sobre o assunto.

Pois bem. Dos autos, verifico que o réu foi pronunciado pela prática de um homicídio consumado e de uma lesão corporal, ante aos fortes indícios de que teria cometido os crimes com dolo eventual, fato este explicitado pelo fato de que o crime ocorreu enquanto o réu conduzia veículo automotor sob efeito de álcool.

Além do mais, para supostamente empreender fuga do local sem prestar socorro às vítimas, o motorista teria atropelado a vítima idosa mais uma vez.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído. 2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou elementos dos autos a indicar a possibilidade de haver o agravante agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu conduzia o veículo embriagado, em velocidade maior do que a permitida para a via e sem habilitação. 3. "Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional" (AgRg no REsp n. 1.588.984/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 18/11/2016). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 626.886/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o Magistrado de primeira instância salientou os indícios de autoria e a prova de materialidade, com base no depoimento das testemunhas.

Vejamos:

“[...] Que no momento dos fatos o depoente estava na janela de sua casa que fica no segundo andar; que da janela foi possível ver todo o acidente que fica de frente ao local da colisão; que viu o condutor do veículo Golf passando pela rua em alta velocidade, que inclusive ao passar pelo quebra mola o carro chegou a levantar; que logo depois o veículo atropelou as duas vítimas sendo a criança arremessada para a calçada e a Senhora foi arremessada para frente; que as duas vítimas estavam no cantinho da calçada e foram atingidas pela parte frontal direita do veículo; que logo após a colisão o veículo Astra que estava descendo a ladeira foi jogado para cima do veículo Golf para impedir a saída do veículo Golf; que então o condutor do veículo Golf deu ré no automóvel novamente atropelando a vítima idosa; que o carro chegou a sofrer um solavanco tendo o declarante percebido que a roda passou sobre o quadril da vitima; que o veículo foi impedido de prosseguir de ré por causa do meio-fio então o condutor do veículo Golf passou a primeira marcha e nesse momento novamente passou por cirna da vítima idosa; que neste momento o veículo estava bem acelerado e como o para choque do veículo Golf é mais baixo chegou a colidir com a vítima virando-a e chegando a envergar o para choque; que a iluminação do local era boa pois o fato aconteceu em baixo do poste de luz, nesse momento o depoente então anotou parte da placa do automóvel porque percebeu que este estava fugindo do local; que confirma o depoimento de folhas 32/33 e esclarece que as vítimas contornaram o Peugeot e seguiram próximo a calçada, sendo atropeladas cerca de 5 metros depois; que disse que o condutor do veículo tinha intenção de atropelar as vítimas porque ele contornou o veículo Peugeot e depois se colocou mais pra próximo da calçada vindo a colidir com as vítimas desviando do trajeto inicial; que quando disse que viu apenas parcialmente a placa pois estava meio embaçado e escuro, porque estava de noite, mas chegou a ver quase toda a numeração, salvo engano faltava apenas um número; que confirma o depoimento de folhas 78/79; que não tem condições de reconhecer o acusado como motorista porque estava em uma posição mais alta e o poste iluminava a parte torácica e as pernas do motorista, portanto não viu o rosto do motorista no dia dos fatos; que não reconhece o acusado do bairro; que apenas já tinha visto o carro pelo bairro em outra ocasião; que a vítima sempre passava pela rua a caminho da igreja. Dada a palavra a defesa do acusado, que as vítimas estavam subindo a ladeira quando os fatos aconteceram; que não teria como as vítimas andarem na calçada tem quase um metro de altura; que por isso as vítimas tiveram que contornar pelo Peugeot, pois o mesmo estava estacionado próximo a calçada que era mais baixa; que o veículo Golf abarroou o Peugeot e o Astra; que o Peugeot foi atingido em um momento em que o condutor do veículo Golf foi dar ré; que no mesmo dia os peritos estiveram no local dos fatos, inclusive buscando nas filmagens; que inclusive chegou via rádio a informação que o veiculo havia sido encontrado no bairro Cruzeiro do Sul; que os policiais chegaram a comentar tal informação com o declarante; que não chegou a reparar se no local havia marcas e lixadas; que o declarante chegou a ouvir o condutor do veículo Golf cantando pneu, mas não chegou a verificar marcas no asfalto, ate porque o declarante não ficou preocupado em ver marcas, e sim com as vítimas; que durante a perícia o declarante não se recorda se havia ou não marcas de frenagem no asfalto; que os policias tiraram fotografia pelo manhã e pela noite; que a perícia foi realizada no local pela manhã” (DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA CRISTHIAN MARCHIORE GAVAZZA).

“[...] Que se recorda do fato; que atendeu a ocorrência; que foi chamado por populares durante um preventivo no local encontraram a vítima idosa já em óbito e a criança gravemente feridas, sendo acionado o SAMU; que as informações passadas pelas testemunhas que se encontravam no local davam conta que o condutor do veículo Golf teria atropelado as vítimas, chegando a der ré e passando sobre a vítima fatal por 3 vezes antes de se evadir do local; que não foram passadas informações sobre as características físicas do condutor; que foi relatado que o condutor estava subindo a rua em alta velocidade quando atingiu as vítimas; que a calçada do local era irregular e acredita que as vítimas estavam andando próximo ao meio-fio, porém não na calcada; que não se recorda se havia obstáculos na calcada; que tinha um veiculo Peugeot estacionado no local porém não estava na calçada, e o depoente acredita que o Peugeot foi atingido quando o condutor deu ré; que o condutor do veiculo Golf deu ré no automóvel porque um outro veículo tentou interceptar e impedir a fuga do condutor do veículo Golf; que confirma o depoimento de folha 166/167; que não estava no local onde foi localizado o veículo; que no local apenas conseguiram identificação parcial da placa; que posteriormente foi feita a consulta sendo identificado um veículo Golf envolvido no acidente; que não teve contato com o condutor do veículo Golf, e nem com o veículo Golf. Dada a palavra a defesa do acusado, que não se recorda se o veículo Peugeot estava estacionado na mão, mas acredita que o veículo estaria estacionado na mão dele, até porque o local era uma subida e o veículo era de propriedade de uma pessoa que possuía um Salão naquele local; que o atropelamento se deu depois do Peugeot, mas o declarante não sabe precisar qual a distância entre o local dos fatos e o Peugeot; que quando chegou no local as vítimas ainda se encontravam aguardando socorro; que as pessoas já haviam solicitado o SAMU; que o atropelamento se deu no canto da rua, sendo que a Senhora que veio a óbito estava próximo ao meio-fio e a criança estava em cirna da calçada; que a rua era iluminada; que não chegou a ficar sabendo onde morava o condutor do veículo, nem por ouvir dizer” (DEPOIMENTO DE ISAÍAS FERNANDES – SOCORRISTA DO SAMU).

“[...] Que presenciou parte dos fatos; que no momento dos fatos estava numa reunião condominial que ocorria no piso do prédio onde o depoente residia o qual fica ao lado da esquina aonde ocorreu o fato; que no momento em que ocorreu o primeiro impacto em razão do barulho todos os que estavam na reunião foram para a rua, momento em que o depoente viu o veículo Golf engatando a ré com dificuldade; que o depoente viu no momento em que o condutor do veículo engatou a primeira marcha e passou sobre a vítima pela 3ª vez; que sabe que a vítima foi atingida 3 vezes porque durante o atendimento da ocorrência um amigo do depoente que reside em frente ao local viu todo o acidente de uma posição mais alta e relatou ter visto a colisão inicial bem como o veículo passando sobre a vítima quando engatou a ré e passando uma 3ª vez pela vítima quando se evadiu do local; que o veículo Astra que descia pela rua presenciou o acidente e tentou impedir a fuga do condutor do veículo Golf, segundo o relato de seu amigo CRISTHIAN, foi nesse momento que o condutor do veículo Golf engatou a ré para evadir-se da obstrução causada pelo veículo Astra; que o depoente chegou a tentar se aproximar do automóvel para retirar as chaves e impedir a fuga; que reconhece o acusado corno condutor do veículo Golf; que não sabe dizer se o réu apresentava-se alterado ou se conduzia de forma inadequada porque teve contato com ele apenas por alguns segundos nessa distância de cerca de 3 metros quando tentou se aproximar enquanto o acusado engatava a marcha para sair do local; que o veículo Golf chegou a colidir no veículo Astra; que não presenciou esta colisão, mas lhe foi relatado que o condutor do veículo Astra jogou o carro contra o veículo Golf para impedir que este fugisse; que nesse momento um veículo esbarrou no outro e então o réu deu ré no automóvel e engatou a primeira marcha para sair do local; que chegou a ver o condutor do veiculo Astra fazer uma manobra e sair em perseguição do veículo Golf; que confirma o depoimento de folhas 81/82; que o veiculo Peugeot estava estacionado na via e pertence a uma Senhora que tinha um salão de beleza próximo ao local, cerca de 3 a 4 metros. Dada à palavra a defesa do acusado, que não conhece o acusado; que nunca viu o GOLF estacionado no local dos fatos antes dos fatos ocorrerem; que ficou sabendo através de populares que o acusado residia em um prédio que fica localizado urna esquina depois do local do ocorrido; que o veículo foi encontrado pela policia na residência da mãe ou da tia do acusado; que o veículo não foi encontrado nas proximidades do local; que o declarante esclarece que permanecia fora de casa durante a semana porque pela manhã e a tarde e a noite fazia faculdade; que não sabe precisar qual a distancia que fica a residência do acusado até o local dos fatos; que o veículo Peugeot estava estacionado na mão correta; que quando chegou ao local dos fatos viu a Senhora caída em frente ao veículo Golf, que nesse momento o veículo estava descendo de ré e a menina já estava caída em cima da calçada; que a calçada tinha cerca de 40 centímetros de altura; que a vítima que veio a óbito no local estava caída no canto próximo a calçada; que inclusive a cabeça da vítima estava em direção a calçada; que a neta estava caída de bruços em cima da calçada; que na calçada passam pessoas normalmente, mas o problema é que a diferença de uma calçada para a outra tem cerca de 40 centímetros de altura; que as pessoas comentaram com o declarante que o Golf vinha subindo numa velocidade normal ate o quebra mola e depois do quebra mola ele pegou uma velocidade excessiva atropelando as vítimas no canto da calçada; que na rua do declarante não acontece assaltos nem tráfico de drogas ate porque tem muitas pessoas que trabalham na área de segurança pública morando no local; que no local existe iluminação pública; que todas as luzes dos postes funcionam [...]” (DEPOIMENTO DA TESTEMUHA MICHEL DA SILVA OLIVEIRA).

Dos depoimentos extraio que o veículo GOLF preto de placa MTA3553

foi supostamente visto trafegando em alta velocidade na via, pulando quebra mola e passando próximo à calçada onde a Senhora ADELINA
estava
caminhando com uma criança de aproximadamente 06 (seis) anos.

Na calçada estava estacionado um veículo da marca Peugeot, que impediu que as vítimas continuassem o percurso por ali, passando pelo canto da rua, próximo ao meio fio.

Indica-se que o condutor do veículo GOLF passou pelo Peugeot, momento em que teria atropelado as vítimas pelas costas, jogando a criança sobre a calçada e lançando a senhora à frente da rua.

Neste momento o trajeto do GOLF foi impedido por um terceiro veículo, qual seja um Astra prata, que bloqueou a rua para evitar a evasão do motorista do GOLF.

AYLMER PIFFER, então, teria engatado a marcha ré para, supostamente, evadir-se do local e novamente passou por cima de Adelina.

O veículo foi impedido de prosseguir de ré por causa do meio-fio, então o condutor do veículo Golf passou a primeira marcha e nesse momento, aparentemente, novamente passou por cima da vítima idosa. Em ato contínuo, realizou a manobra e foi em direção ao Bairro Cruzeiro do Sul.

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes de que o réu praticou crimes previstos no artigo 121, caput c/c artigo 18, inciso I e artigo 129, §1º, inciso I c/c artigo 13, §2º, alínea “c”, todos do Código Penal.

Aduz a defesa ainda que o recorrente não estava em alta velocidade, conforme laudo pericial constante às fls.228/240.

Destaco trecho da decisão:

“Dessa forma, muito embora o Perito Criminal - com base no livro supracitado - tenha sugiro que o acusado, com seu veículo automotor, se encontrava em desaceleração, com velocidade média de impacto em torno de 30km/h, não se pode afirmar que o acusado estivesse conduzindo seu veículo em velocidade compatível com a via. Aliás, testemunhas ouvidas durante a instrução processual afirmam o contrário, ou seja, que o veículo encontrava-se em alta velocidade”.

Ainda destaco que segundo os depoimentos das testemunhas oculares os sons produzidos pelos atropelamentos foram altos a ponto de chamar a atenção da vizinhança.

Por fim, alega que não há nos autos prova capaz de concluir que o recorrente tenha ingerido bebida alcoólica na data do fato.

No entanto faço constar que os depoimentos sugerem que o acusado apresentava sinais de embriaguez. Além do mais, o recorrente evadiu-se do local, tendo se apresentado à delegacia de polícia em momento posterior, não sendo possível a realização do exame de alcoolemia.

A ausência da realização de exames de alcoolemia para a comprovação da situação de embriaguez pode ser suprida pelos depoimentos testemunhais. Nesse sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DO CTB. DELITO PRATICADO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 12.760/2012. DESPICIENDA A SUBMISSÃO DO ACUSADO A TESTE DE ETILÔMETRO. ADMISSÃO DE QUALQUER MEIO DE PROVA. EMBRIAGUEZ DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO POLICIAL E PELO ATESTADO MÉDICO. CAPACIDADE PSICOMOTORA AFETADA EM DECORRÊNCIA DA DIABETES. ALEGAÇÃO AFASTADA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Importa assinalar que o delito foi praticado sob a égide da Lei n. 12.760/2012.
Assim, não há reparo a ser feito no aresto impugnado, pois a
jurisprudência
do STJ se firmou no sentido de que, com o advento da Lei n. 12.760/2012, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Precedentes.
2. A Corte local asseverou que a embriaguez se encontra demonstrada pelo depoimento policial e pelo atestado médico que a confirmou. 2.1. O Tribunal de origem rechaçou a tese de que a capacidade psicomotora teria sido afetada em decorrência da diabetes. Além disso, a Corte originária assentou “que o ‘relatório médico’, exarado dois anos e quatro meses depois, reporta sim, de modo singelo, diabetes sob controle, o que não quer dizer estivesse em surto da doença na noite dos fatos, já que a prova oral, reiteradamente, afirma ‘hálito etílico'”. 2.2. Registre-se que, no sistema de valoração das provas do
processo penal
brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente. 2.3. Ciente disso, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1331345/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 24/10/2018).

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente Juliano de Oliveira Chaves ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto
.

Vitória-ES, 22 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
INDÍCIOS SUFICIENTES.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes da competência do tribunal do júri e por ocasião da decisão de pronúncia, não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.